Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-90.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO IRREGULAR DE CONTA BANCÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA DESBLOQUEIO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: restituir ao autor o valor de R$15.359,70; e pagar ao autor o valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) comprovação do exercício adequado do controle de prevenção de fraudes; (iii) direito do autor à restituição do valor bloqueado em sua conta corrente; e (iv) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Importa destacar que as atividades financeiras exercidas pela ré estão autorizadas na Lei no 12.865/2013, regulamentada pela Resolução no 4.282/2013 do Bacen.
4. A ré reconheceu o bloqueio de ativos financeiros do autor, com o fim de verificar a legitimidade das operações, ante a identificação de movimentações atípicas, como emissão de boletos para aporte de recursos em quantias elevadas, incompatíveis com o perfil de consumo do correntista (ID 76618590 - Pág. 9). Importa destacar que a invocada irregularidade na conta do autor, ocorrida em julho de 2024, não tem nenhuma relação com o objeto da presente ação (ID 76618590 – pág. 10).
5. Outrossim, a ré não informou o motivo do bloqueio e não emitiu qualquer informação sobre eventual irregularidade encontrada na conta do autor (ID 76618570), desobedecendo a Resolução BACEN 96/2021 e o dever de informação assegurado no Código de Defesa do Consumidor.
6. O bloqueio de conta de pagamento, sob alegação genérica e não comprovada de indícios de irregularidade de documentação ou ilegalidade, constitui falha nos serviços bancários fornecidos, sobretudo quando não apurados os fatos em prazo razoável. No mesmo sentido: Acórdão 1979985, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18/03/2025; Acórdão 1661238, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 02/02/2023.
7. Em decorrência, o valor bloqueado deve ser restituído ao autor, nos termos da sentença recorrida. Ademais, o bloqueio indevido de ativos financeiros do autor, ocorrido em 23/01/2025, acarretou restrição patrimonial que perdura até a presente data (ID 76618600 - Pág. 8), evidenciando que a medida foi arbitrária e vulnerou atributos pessoais do autor, gerando danos morais passíveis de indenização. Nesse sentido: STJ - REsp: 1694057 MG 2017/0211051-1, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Publicação: DJ 27/09/2017 e TJDFT, Acórdão 1822629, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.
8. No tocante à indenização, o valor arbitrado revela-se adequado, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 944; Resolução BACEN/DC No 96/2021, artigos 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1694057 MG 2017/0211051-1, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Publicação: DJ 27/09/2017; TJDFT, Acórdão 1979985, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18/03/2025; Acórdão 1661238, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 02/02/2023; Acórdão 1822629, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.